Tribunal: TJSP
Processo: 1012736-53.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DOWNGRADE. DANO MORAL. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora, pleiteando dano moral. Parcial acolhimento. Situação que extrapola o mero descumprimento contratual. Autor menor de idade, diagnosticado com TEA. Cancelamento indevido do plano e negativa de downgrade, que deixaram a criança sem o devido atendimento. Danos morais

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DOWNGRADE. DANO MORAL. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora, pleiteando dano moral. Parcial acolhimento. Situação que extrapola o mero descumprimento contratual. Autor menor de idade, diagnosticado com TEA. Cancelamento indevido do plano e negativa de downgrade, que deixaram a criança sem o devido atendimento. Danos morais caraterizados. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.